Tribunal: TJSP
Processo: 1006665-52.2014.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
r Municipal 1/2001. Avaliação de desempenho para fins de promoção horizontal não efetivada, mesmo após a regulamentação pelo Decreto Municipal 8750/2009 e Portaria 11.033/2010. Inadmissibilidade. Avaliação que não pode ficar condicionada ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração. Inexistência de afronta a Súmula 339 do Supremo Tribunal Federal nem ao artigo 2o da Constituição Federal. Avaliação de desempenho que, porém, não retroage para atingir períodos anteriores ao julgado. Promoção vertical simples. Art. 67 da Lei Complementar Municipal 1/2001. Normas cuja aplicabilidade não depende de regulamentação. Lei Complementar Municipal 1/2001 que determina a destinação anual de até 1,5% da folha de pagamento para a implementação das promoções. Inexistência de óbice orçamentário ou afronta ao art. 169, § 1o, II, da CF e à LC 101/2000. Sentença de parcial procedência. Recurso voluntário do Município não provido; recurso oficial provido em parte para fixar, como base de cálculo do valor do adicional de insalubridade, o valor correspondente ao salário mínimo vigente quando do trânsito em julgado do RE no 565.714 e ressalvar as parcelas atrasadas do adicional de insalubridade atingidas pela prescrição quinquenal; e recurso do autor provido em parte para condenar o Município a submetê-lo à avaliação de desempenho para efeito de promoção horizontal, efetivar a promoção vertical simples nos termos do art. 67 da LCM n. 01/2001 e pagar as respectivas diferenças, com atualização monetária e juros de mora, ressalvada a prescrição quinquenal.

(TJSP; Apelação Cível 1006665-52.2014.8.26.0510; Relator (a): Antonio Carlos Villen; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro de Rio Claro - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 22/06/2020; Data de Registro: 23/07/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios

Relator(a):

Antonio Carlos Villen

Comarca:

Rio Claro

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

22/06/2020

Data de publicação:

23/07/2020

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO. Município de Rio Claro. Motorista. Estatutário. Adicional de insalubridade. Laudo pericial que comprovou a insalubridade da atividade, em grau médio. Direito reconhecido, no percentual de 20%. Pagamento a partir da data em que teve início a atividade insalubre. Laudo que apenas constata a insalubridade preexistente. Verba devida desde a data da migração do autor para o regime

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO. Município de Rio Claro. Motorista. Estatutário. Adicional de insalubridade. Laudo pericial que comprovou a insalubridade da atividade, em grau médio. Direito reconhecido, no percentual de 20%. Pagamento a partir da data em que teve início a atividade insalubre. Laudo que apenas constata a insalubridade preexistente. Verba devida desde a data da migração do autor para o regime estatutário, como definido na sentença, nesse ponto não impugnada por ele. Base de cálculo do adicional. Necessidade de adequação à Súmula Vinculante no 4 e precedentes posteriores do STF. Salário mínimo que deverá ser convertido em reais na data do trânsito em julgado do RE n° 565.714-SP. Pretensão ao pagamento de horas extras em razão da supressão do intervalo de onze horas entre jornadas, com fundamento na CLT. Inaplicabilidade do referido diploma legal por ser estatutário o vínculo entre o autor e o Município. Pretensão à incorporação das horas extras prestadas com habitualidade. Inadmissibilidade. Verba propter laborem. Pagamento que deve cessar, uma vez cessada a prestação do serviço extraordinário. Promoções horizontal e vertical simples. Lei Complementar Municipal 1/2001. Avaliação de desempenho para fins de promoção horizontal não efetivada, mesmo após a regulamentação pelo Decreto Municipal 8750/2009 e Portaria 11.033/2010. Inadmissibilidade. Avaliação que não pode ficar condicionada ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração. Inexistência de afronta a Súmula 339 do Supremo Tribunal Federal nem ao artigo 2o da Constituição Federal. Avaliação de desempenho que, porém, não retroage para atingir períodos anteriores ao julgado. Promoção vertical simples. Art. 67 da Lei Complementar Municipal 1/2001. Normas cuja aplicabilidade não depende de regulamentação. Lei Complementar Municipal 1/2001 que determina a destinação anual de até 1,5% da folha de pagamento para a implementação das promoções. Inexistência de óbice orçamentário ou afronta ao art. 169, § 1o, II, da CF e à LC 101/2000. Sentença de parcial procedência. Recurso voluntário do Município não provido; recurso oficial provido em parte para fixar, como base de cálculo do valor do adicional de insalubridade, o valor correspondente ao salário mínimo vigente quando do trânsito em julgado do RE no 565.714 e ressalvar as parcelas atrasadas do adicional de insalubridade atingidas pela prescrição quinquenal; e recurso do autor provido em parte para condenar o Município a submetê-lo à avaliação de desempenho para efeito de promoção horizontal, efetivar a promoção vertical simples nos termos do art. 67 da LCM n. 01/2001 e pagar as respectivas diferenças, com atualização monetária e juros de mora, ressalvada a prescrição quinquenal.